Tribunal: TJBA
Processo: 8048893-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048893-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MICHEL TEOFILO DA SILVA Advogado(s): GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PREVISÃO LEGAL DO ART. 99, §§ 2º E 3º. ACERVO PROBATÓRIO CONTRÁRIO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ELEVADO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HARMONIZAÇÃO. CONCESSÃO DE DESCONTO E PARCELAMENTO COM BASE NO PERMISSIVO EXTRAÍDO DO ART. 98, §6º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o recorrente têm direito à concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Código de Processo Civil, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça à pessoa natural se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo. 4. No caso dos autos, não foram apresentados elementos capazes de confirmar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, razão pela qual restou impossibilitada a concessão do benefício. 5. Apesar disso, considerando o elevado valor da causa do processo de origem, é possível a concessão de desconto e parcelamento, de modo a harmonizar as conclusões extraídas da análise do acervo probatório carreado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. __________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 98, §6º e art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80022216720218050000 Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Relator.: GARDENIA PEREIRA DUARTE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022 e TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80232637020248050000, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, Data de Julgamento: 11/06/2024, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048893-94.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MICHEL TEOFILO DA SILVA e como apelada CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .